Tribunal: TJPA
Processo: 0013298-63.2003.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7715 - Enriquecimento sem Causa
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013298-63.2003.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ABEL FERREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0013298-63.2003.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA

ADVOGADO: SERVIO TULIO DE BARCELOS

APELADO: ABEL FERREIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FEITO EXTINTO COM FULCRO NO ART. 267, VIII DO CPC/73. NÃO HÁ PEDIDO DE DESISTÊNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. ART. 128 CPC/73. INCABÍVEL APLICAR A HIPÓTESE DO ART. 267, III, INOBSERVÂNCIA DA REGRA DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART 267 DO CPC/73. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0013298-63.2003.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA

ADVOGADO: SERVIO TULIO DE BARCELOS

APELADO: ABEL FERREIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO DO BRASIL S.A em face de sentença do juízo de 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada em face de ABEL FERREIRA DE OLIVEIRA.

A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito com base no art. 267, VIII do CPC/73, que se refere a hipótese de desistência.

Na apelação, aduz o banco recorrente que houve
error in procedendo
e que não caberia a extinção do processo se fosse o caso de considerar a hipótese de abandono, disposta no art. 267, III do CPC/73, porque não se realizou a intimação pessoal da parte para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito, constando tal obrigatoriedade no parágrafo primeiro do mesmo artigo. Requereu a anulação da sentença e o provimento do recurso.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, via PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0013298-63.2003.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA

ADVOGADO: SERVIO TULIO DE BARCELOS

APELADO: ABEL FERREIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de APELAÇÃO, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal, o qual será apreciado de acordo com a normativa do CPC/73, conforme Enunciado n. 2 do STJ.

A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito com fulcro no art. 267, VIII do CPC/73.

Trata-se de busca e apreensão ajuizada pela financeira, demanda em que não se evidencia que a parte tenha requerido a desistência da ação. Levando-se em consideração que o autor não efetuou qualquer pleito de desistência a sentença atacada é extra petita, pois homologou pedido inexistente nos autos, infringido o art. do CPC/73, que assim dispõe:

Art. 128. O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte.

Ademais, não poderia se considerar que caberia ao caso a possibilidade e extinção por abandono, hipótese do art. 267, III do CPC/73, considerando que o juízo a quo não observou o que dispõe o art. 267, parágrafo primeiro do CPC/73, conforme segue:

Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

I - quando o juiz indeferir a petição inicial;

Il - quando ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - quando, por não promover os atos e diligências que Ihe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - quando se verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - quando o juiz acolher a alegação de perempção, litispendência ou de coisa julgada;

Vl - quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual;

VII - pelo compromisso arbitral;

Vll - pela convenção de arbitragem; (Redação dada pela Lei nº 9.307, de 23.9.1996)

Vlll - quando o autor desistir da ação;

IX - quando a ação for considerada intransmissível por disposição legal;

X - quando ocorrer confusão entre autor e réu;

XI - nos demais casos prescritos neste Código.

§ 1 o O juiz ordenará, nos casos dos ns. II e Ill, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.

§ 2 o No caso do parágrafo anterior, quanto ao n o II, as partes pagarão proporcionalmente as custas e, quanto ao n o III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e honorários de advogado (art. 28).

§ 3 o O juiz conhecerá de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não proferida a sentença de mérito, da matéria constante dos ns. IV, V e Vl; todavia, o réu que a não alegar, na primeira oportunidade em que Ihe caiba falar nos autos, responderá pelas custas de retardamento.

Por todo o exposto
a sentença deve ser cassada, dando-se provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 03/02/2023